Tribunal: TJDFT
Processo: 0036578-70.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036578-70.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: DEANE MARIA FONSECA DE CASTRO E COSTA, FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA AGRAVADOS: IZAURA COSTA RODRIGUES EMÍDIO, LUZIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA DESPACHO FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA e DEANE MARIA FONSECA DE CASTRO E COSTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade e repisam os argumentos lançados no apelo especial, bem como apontam existir deficiência na prestação jurisdicional. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020